Tribunal: STF
Processo: HC 198605
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO LIMINARMENTE. 
    1. No tocante ao tráfico privilegiado, além de não ter sido o tema debatido no acórdão impugnado, não é possível a ampla análise de fatos e provas nos autos de ‘habeas corpus’, de cognição sumária.
    2. O regime prisional está justificado em razão da análise cuidadosa do caso específico, em que foram apreendidos 88 itens, divididos entre cocaína (5,65 g) e crack (25,54 g), drogas com natureza letal, prontas para o consumo de terceiros indivíduos, bem como determinada quantia monetária em dinheiro, cuja proveniência não foi atestada nos autos, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
    3. O ‘habeas corpus’ é sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.
    4.Agravo regimental improvido.”
    (HC 625.385-AgRg/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revisão da dosimetria da pena do paciente (aplicação do tráfico privilegiado) e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Isso porque consta dos autos a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 20/7/2020).
    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Por outro lado, observo, ainda, que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão relativa à aplicação ao tráfico privilegiado. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator